Tribunal: STF
Processo: HC 238554
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thais Maria de Lima Carvalho Fossari contra decisão monocrática do Relator do HC 892.514/PR, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5).



    A Paciente foi condenada à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, o Impetrante sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Alega a ausência de fundamentação idônea para fixação de regime prisional mais gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Primeiro, o habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que a condenação da paciente já transitou em julgado em 8/8/2023 (fl. 4). Não é competência da Sexta Turma processar e julgar esse tipo de ação. 



    Segundo, esta Casa já apreciou a questão ora suscitada e afastou o alegado constrangimento ilegal. Ao conhecer do AREsp n. 1.947.096/PR, interposto pela ora paciente, e negar provimento ao respectivo recurso especial, entre outros aspectos, disse o seguinte (fls. 1.609/1.618 daqueles autos):



    [...] Infere-se que as instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesaram não só a quantidade de drogas, mas, também, as circunstâncias em que ocorreu o fato delitivo, o que, na perspectiva do órgão julgador, foi suficiente para demonstrar a dedicação dos acusados a atividades criminosas. 



    Nesse aspecto, não há ilegalidade no acórdão; ao contrário, a jurisprudência desta Corte tem admitido que tais aspectos (as circunstâncias da prisão em flagrante ou o modus operandi do delito, além da considerável quantidade de drogas) sejam sopesados na análise dos requisitos previstos no dispositivo em comento. 



    Confiram-se: AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 3/7/2023; AgRg no HC n. 800.386/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/6/2023; AgRg no HC n. 798.731/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/5/2023; AgRg no REsp n. 1.996.632/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 24/4/2023; AgRg no HC n. 699.047/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/02/2022; HC n. 680.988/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 15/12/2021; AgRg no HC n. 687.814/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2021; AgRg no HC n. 654.991/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/6/2021; HC n. 663.613/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021; além de outros. 



    Logo, afastado o redutor, ao argumento de que a acusada se dedicava a atividades criminosas, não se mostra possível rever esse entendimento para fazer incidir a causa especial de diminuição, porquanto certamente demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é defeso em recurso especial. 



    Veja-se: AgRg no AREsp n. 2.229.468/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/5/2023; AgRg no REsp n. 1.982.667/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/5/2023; AgRg no REsp n. 2.011.537/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/4/2023 e AgRg no AREsp n. 2.173.830/RO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/12/2022. 



    Não é outra a opinião do Subprocurador-Geral da República (fls. 1.601/1.602):



    [...] 



    Neste ponto, o acórdão está em consonância com a jurisprudência segundo a qual: "Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade da droga apreendida, aliadas às circunstâncias indicativas de que o acusado se dedica a atividades criminosas, é fator impeditivo à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06" (AgRg no AREsp 1777368/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021). 



    Assim, incide a Súmula 83 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial neste ponto. 



    Além do mais, impende reconhecer que, uma vez que as instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da matéria fática, ao apreciar as circunstâncias do caso concreto, concluíram pela inaplicabilidade do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a pretensão veiculada no recurso especial pressupõe o necessário reexame de todo o conjunto probatório para infirmar a conclusão do acórdão, o que é vedado nos termos da Súmula 7 do STJ. 



    Com efeito, no STJ consolidou-se o entendimento no sentido de que: "A análise da tese de contradição entre a prova coligida e as conclusões do Tribunal demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ, que também impede o exame do recurso quanto à alínea "c" do permissivo constitucional" (AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). [...]



    Por fim, no tocante ao regime prisional, consta do acórdão recorrido (fl. 1.077): Também sem razão, uma vez que o magistrado de piso, ao fixar o regime inicial para cumprimento da pena, fundamentou os motivos pelos quais entendeu pela aplicação do mais rígido para todos os réus. Tomou por base a pena aplicada, ainda as circunstâncias do caso em apreço tais como a quantia de drogas apreendidas e a atuação dos réus. 



    A despeito da primariedade da ora agravante e do quantum de pena, constata-se que o Tribunal a quo, ao contrário do que se alega, fundamentou a manutenção do regime mais rigoroso na gravidade concreta da conduta perpetrada, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    Nessa esteira: AgRg no HC n. 830.999/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/6/2023; AgRg no HC n. 798.793/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/5/2023; AgRg no HC n. 786.617/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2023 e AgRg no HC n. 802.854/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023. [...]



    Terceiro, não se admite a reiteração, em habeas corpus, de pedido já apreciado e rebatido neste âmbito. 



    Por essas razões, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente